Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-41.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000945-41.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (APELANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
-

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-

INCAPACIDADE PERMANENTE, PARCIAL E INCOMPLETA
DO
COTOVELO ‘E’ E COTOVELO ‘D’
- COMPROVAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
L
ESÕES EM SEGMENTOS CORPORAIS DISTINTOS - QUANTIFICAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP
E
AO GRAU DA DEBILIDADE APURADA NA PERÍCIA

- SÚMULA
474 DO STJ -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n
.
474.

2.
As
lesões
em cotovelo
esquerdo e cotovelo direito caracterizam
segmentos anatômicos distintos, devendo ser quantificadas de forma individualizada
, tal como fixado na sentença
.

3.
Recur
s
o
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
–
DPVAT
ajuizada em face d
a

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
,
que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial,
para condenar a demandada ao pagamento de R$ 10.125,00 pelos danos suportados pela parte autora, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (data do acidente). Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Os Embargos de Declaração opostos pela
se
g
uradora foram acolhidos para a
lterar o valor da indenização para R$ 2.531,25, entendendo que houve erro na aplicação da tabela anexa à Lei nº 11.945/2009
.

Em suas razões recursais
o
recorrente
alega
, em síntes
e, que a sentença original estava correta ao fixar a indenização em R$ 10.125,00 e que houve erro na interpretação e aplicação da tabela da SUSEP ao acolher os embargos de declaração.

Sustenta que a seguradora induziu o juízo
em
erro, pois o valor da indenização deve considerar a integralidade dos danos sofridos e sua repercussão na vida do segurado.

Argumenta que o juízo deixou de analisar o pedido de indenização por danos morais.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e restabele
ce
r o valor da indenização originalmente sentenciado
e
aplicação de multa por litigância de má-fé à seguradora.

Contrarrazões apresentadas no Id.
205587596
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Extrai-se dos autos que
CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face d
a

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
,
aduzindo
, em síntese,
que em
20
/10/2020

sofreu
acidente
automobilístico

com
fratura (quebra) dos dois ossos rádios tanto no braço direito quanto no esquerdo CID S52.1 e hoje, além dos danos de estética, perdeu totalmente a força e movimentação dos braços
, fazendo jus ao recebimento do seguro DPVAT.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento da
diferença
do seguro obrigatório – DPVAT por invalidez permanente no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
autora
, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula n
.
474
, vejamos:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a perícia concluiu (Id.
312350889
):

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou
a
incapacidade

permanente, parcial e incompleta
e o percentual
da perda
anatômica e/ou funcional
do cotovelo D (25%) e cotovelo E (50
%),
demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Para os danos corporais segmentares (parciais), a tabela da Susep assim dispõe:

Logo:

(i) partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

(
ii
) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei n
.
6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09);

(
iii
) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda parcial incompleta
do cotovelo D

R$ 13.500,00 x
25
%
(Perda
completa da mobilidade de um
dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar
)
x
2
5
% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$
843,75
(
oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos)
.

-
Perda parcial incompleta do cotovelo E

R$ 13.500,00 x 25%
(Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar)
x 50% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$
1.687,50
(
um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), para a fratura na mão e no punho direitos, de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
, valor este tal como previsto na sentença.

Por fim, em relação ao dano moral,
não há que s
e
falar em omissão na sentença eis que sequer constou

do
pedido
inicial
.

Assim,
não
há
como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025